Tribunal: TJES
Processo: 5007805-17.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007805-17.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROGERIO CASTRO SANTOS

REQUERIDO: Dr. Bernardo Fajardo Lima e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007805-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ROGÉRIO CASTRO SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

REQUERIDO: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06).
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
CONDENAÇÃO CONCOMITANTE P
OR DELITO DE RECEPTAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO –
LOCALIZAÇÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO, “SACOLÉS” E DIVERSOS PINOS VAZIOS -
IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA.
REVISÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1. A defesa construiu sua argumentação no sentido de que o tráfico privilegiado fora afastado, simplesmente, em razão do revisionando possuir ação penal em curso (delito de receptação processado nos mesmos autos do delito de tráfico de drogas), contrariando jurisprudência dos Tribunais Superiores. No entanto, não é o que se constata da leitura da sentença condenatória e do acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal.

2. Embora o acórdão tenha mencionado, tão somente, a condenação concomitante pelo delito de receptação, há outros elementos na situação em análise que permitem a conclusão de que o revisionando dedicava-se a atividades criminosas. Há menção na sentença do depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do revisionando indicando que em sua residência havia sacolés para embalo de substâncias entorpecentes, além de vários pinos vazios, em demonstração de que não se tratava de um traficante eventual. Adite-se, ainda, que junto às drogas fora encontrada a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não tendo sido demonstrada a origem lícita de tal quantia, sobretudo porque não houve a comprovação de exercício laboral por parte do réu. Não bastasse, o veículo de propriedade do revisionando também era proveniente de crime.

3. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário, o que não se observa na presente hipótese.

4. Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007805-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ROGÉRIO CASTRO SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

REQUERIDO: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
ROGÉRIO CASTRO SANTOS

em face de acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, sob a Relatoria da E. Desª. Elisabeth Lordes, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002569-15.2018.8.08.0011, por meio da qual fora mantida a condenação do revisionando pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Tecidas essas considerações a respeito do cabimento da ação revisional no Processo Penal, passo à análise da tese defensiva, no sentido de que o requerente não fora beneficiado com a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sob o argumento de que a sentença condenatória e o acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal são contrários à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

No caso, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que o revisionando fora preso em flagrante no dia 07.3.2018, no Bairro Agostinho Simonato, Município de Cachoeiro de Itapemirim, guardando cocaína, com a finalidade de comercializá-la. Além disso, constatou-se que o revisionando adquiriu um veículo Renault Logan, de cor prata, placa JKD - 2034, sabendo ser produto de crime. Consta da denúncia, ainda, que o revisionando teria alterado a placa do veículo supracitado.

Houve o registro em sentença que foram apreendidos na residência do genitor do revisionando um tablete de cocaína,
vários pinos vazios e sacolas de sacolé
, além da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo automotor à pena total de 09 (nove) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Após, a defesa apresentou recurso de apelação, distribuído à Relatoria da E. Desª. Elisabeth Lordes, cujo voto condutor fora acompanhado à unanimidade para absolver o revisionando da prática do delito previsto no art. 311, do Código Penal, porém mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, inclusive, o afastamento do tráfico privilegiado. Cito a ementa do acórdão em referência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Como se sabe, o delito tipificado no art. 311, do CPB visa punir aquele que, dolosamente, adultera ou remarca o sinal identificador de veículo automotor, sendo que a condenação pelo tipo penal exige a prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado a adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tal resultado. Dessa forma, considerando que os elementos constantes nos autos não demonstram que efetivamente teria sido ele o autor da conduta delitiva, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, entendo pela sua absolvição.2.
Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, o réu foi condenado concomitantemente por receptação, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas e impede a aplicação do redutor
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180024504, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Entendo que o voto proferido no acórdão fora pautado na interpretação da Eminente Desª Relatora a respeito das provas existentes nos autos, não sendo o entendimento empregado contrário a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, o que, se existente, poderia legitimar a presente Revisão Criminal, com base no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

A defesa construiu sua argumentação no sentido de que o tráfico privilegiado fora afastado, simplesmente, em razão do revisionando possuir ação penal em curso (delito de receptação processado nos mesmos autos do delito de tráfico de drogas), contrariando jurisprudência dos Tribunais Superiores. No entanto, não é o que se constata da leitura da sentença condenatória e do acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal.

Para fins de argumentação, embora o acórdão tenha mencionado, tão somente, a condenação concomitante pelo delito de receptação, há outros elementos na situação em análise que permitem a conclusão de que o revisionando dedicava-se a atividades criminosas. Há menção na sentença do depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do revisionando indicando que em sua residência havia sacolés para embalo de substâncias entorpecentes, além de vários pinos vazios, em demonstração de que não se tratava de um traficante eventual. Adite-se, ainda, que junto às drogas fora encontrada a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não tendo sido demonstrada a origem lícita de tal quantia, sobretudo porque não houve a comprovação de exercício laboral por parte do réu. Não bastasse, o veículo de propriedade do revisionando também era proveniente de crime.

De fato, constata-se que há elementos concretos que permitem sustentar a interpretação de que o revisionando possuía dedicação a atividades criminosas.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário, o que não se observa na presente hipótese.

Ante o exposto,
JULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

Defiro o pedido de gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho a improcedência do pedido nos termos do voto da Relatoria.